Tribunal: TJBA
Processo: 8063553-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8063553-93.2025.8.05.0000– Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Gustavo Magalhães Soto Impetrante: Diego Vinicius Cruz Patriarca dos Santos Paciente: Pedro Henrique Ramos Ribeiro Advogado: Dr. Gustavo Magalhães Soto (OAB/BA 32793) Advogado: Dr. Diego Vinicius Cruz Patriarca dos Santos (OAB/BA 50189) Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Processo de 1º Grau: 8020833-65.2025.8.05.0080 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/1998) E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI Nº 8.176/1991). ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO SIGILO DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE ORIGEM QUE CONSISTE EM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES “CARBONO” E “PRIMUS”. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ADULTERAÇÃO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS, COM INDICATIVOS DE CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, BEM COMO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO TER SIDO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Gustavo Magalhães Soto (OAB/BA 32793) e Dr. Diego Vinicius Cruz Patriarca dos Santos (OAB/BA 50189), em favor de Pedro Henrique Ramos Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/09/2025, tendo sido preso em 16/10/2025, pela suposta prática dos crimes de integração de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), lavagem de capitais (Lei nº 9.613/1998) e contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/1991). III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 92945910), cerceamento da defesa diante do sigilo dos autos, afirmando que o acesso foi permitido apenas um dia após a prisão. Aduzem, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a ilegalidade da segregação, argumentando que “o ilustre Parquet não vislumbra necessidade de prisão preventiva no caso em relação aos investigados, com a exceção de apenas dois, os quais não é o caso do paciente”. Sustentam, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais, pontuando que possui dois filhos, sendo um deles menor de idade. IV - Informes judiciais (ID. 93120563) noticiam in verbis: “[...] PEDRO HENRIQUE RAMOS RIBEIRO, informo que o processo de origem nº 8020833-65.2025.8.05.0080 decorre de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no curso do Inquérito Policial nº 21002-2024 (CECCOR/LD), instaurado para investigar a atuação de organização criminosa especializada na adulteração, transporte e comercialização clandestina de combustíveis, com indicativos de crimes de lavagem de capitais e contra a ordem econômica. As investigações, que são desdobramentos das operações “Carbono” e “Primus”, revelaram a existência de uma complexa rede empresarial estruturada. Esta rede é composta por pessoas físicas e jurídicas interligadas, que utilizavam empresas de fachada, manipulação de cargas (“batedeiras”), blindagem societária e patrimonial, além de realizar movimentações financeiras de vulto, incompatíveis com as atividades formais declaradas. Em 26 de setembro de 2025, este Juízo, após analisar a representação policial e o parecer ministerial, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente Pedro Henrique Ramos Ribeiro e de outros investigados (ID 522058904). O decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente: i) Relatórios técnicos do DRACO (RELTEC 0198/2024 e 059/2025); ii) laudo pericial do DPT/BA nº 2025 03 PC 000674- 01, que confirmou a adulteração de combustíveis em galpões clandestinos; iii) interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas; iv) e relatórios de inteligência financeira que apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34 milhões em seis meses, envolvendo empresas vinculadas aos principais investigados. As investigações indicam que o paciente mantém vínculo societário com o grupo empresarial liderado por seu genitor, Jailson Ribeiro, atuando na administração de empresas relacionadas aos fatos apurados, figurando como sócio em rede empresarial do mesmo ramo, com liames societários com Israel, e foi mencionado em interceptações telefônicas tratando de negócios familiares, o que evidencia influência e capacidade de articulação nas atividades do grupo investigado. É fundamental registrar que a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim em atendimento à representação formal da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, em estrita observância aos requisitos legais. A medida foi imposta diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações. Ressaltou-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das operações identificadas. Por fim, informo que o mandado de prisão foi cumprido no dia 16 de outubro de 2025 (ID 525778702) e a audiência de custódia realizada no dia 17 de outubro de 2025 (ID 526199973), ocasião em que se manteve a custódia cautelar do paciente.” V - Inicialmente, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa em razão do sigilo dos autos, sob o argumento de que o acesso somente teria sido permitido um dia após a prisão, uma vez que, os impetrantes não demonstraram prejuízo à defesa, e considerando que o paciente foi preso em 16/10/2025, tendo sido realizada a audiência de custódia no dia seguinte (17/10/2025), com a presença de defesa técnica, a qual não suscitou nulidades na ocasião, conforme termo de audiência (ID 93120560) e transcrição da gravação disponibilizada no PJe Mídias. Consta do referido ato: “Pela MM. Juíza foi dito que: Dando continuidade na audiência de custódia do processo nº 8020833-65.2025.8.05.0080, entrevista com o custodiado Pedro Henrique Ramos Ribeiro, o senhor foi preso ontem dia 16 de outubro [...] a defesa tem perguntas?" Pela defesa foi dito que: "não", ao final pela MM. Juíza foi dito que: " a defesa do custodiado Pedro Henrique Ramos Ribeiro possui requerimentos? Manifestação?" Passada a palavra a defesa foi dito que: “não, excelência.” Dessa forma, considerando que a defesa teve acesso aos autos em momento oportuno e que não foi demonstrado prejuízo, não se verifica ilegalidade a ser sanada nesse ponto. VI - Conforme a Jurisprudência Pátria, o reconhecimento da referida nulidade depende de demonstração de prejuízo para o acusado. No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não merecem prosperar. In casu, observa-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no âmbito do Inquérito Policial nº 21002/2024, em desdobramento das Operações “Carbono” e “Primus”, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na adulteração, armazenamento e distribuição clandestina de combustíveis, através de empresas de fachada, manipulação de cargas em “batedeiras”, blindagem societária/ patrimonial e uso de rede de postos e transportadoras para dissimular a origem de recursos. VII- A Juíza destacou a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que a suposta organização criminosa utilizaria empresas de fachada, blindagem societária, substituição célere de sócios e uso de "laranjas". Ressaltou, ainda, que o paciente possui forte influência no grupo, pois mantém vínculo societário com o grupo empresarial liderado por seu pai, Jailson Ribeiro, atua diretamente na administração ou composição societária de negócios envolvidos nas práticas investigadas, além de ser sócio em rede de empresas do ramo, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e econômica, bem como por conveniência da instrução criminal. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública e econômica. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. IX - Quanto à arguição de ilegalidade da prisão, argumentando que “o ilustre Parquet não vislumbra necessidade de prisão preventiva no caso investigado em relação aos investigados, com a exceção de apenas dois, os quais não é o caso do paciente”, não merece acolhimento. Exsurge dos fólios que a representação da prisão preventiva foi formulada pela autoridade policial, assim, embora, inicialmente, o Ministério Público não tenha requerido a segregação do paciente, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 311 do Código de Processo Penal, sendo digno de registro que a manifestação ministerial não tem caráter vinculante, possuindo o Magistrado liberdade quanto aos atos decisórios. X- Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI- Ainda, no que se refere à argumentação de que o paciente possui dois filhos, sendo um deles menor de idade, digno de nota que, apesar dos impetrantes terem juntado aos autos certidões de nascimento em nome dos filhos (ID. 92947151/92947161), não se desincumbiram de comprovar que o paciente é o único responsável pela subsistência e cuidados da prole. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063553-93.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como Impetrantes, os advogados Dr. Gustavo Magalhães Soto (OAB/BA 32793) e Dr. Diego Vinicius Cruz Patriarca dos Santos (OAB/BA 50189) e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.